Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-90.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701978-90.2019.8.07.0015 APELANTE: LUCIENE THERESE MOREL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, LOYOLA REGINA THERESE MOREL, LOURDIMAR MEDEIROS CHANTIN MOREL DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do i. Advogado da apelante-autora (id. 21988570) para sustentação oral na 28a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora